Tribunal: TJSP
Processo: 2143052-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Indeferimento da tutela – Autora que postula a imposição à ré de custear as despesas com cirurgia reparadora pós bariátrica a que submetida – Ausência de demonstração de que haja riscos à vida ou à saúde da agravante – Necessidade de manifestação da ré e da instrução probatória, a fim de serem melhor esclarecidos os fatos –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Indeferimento da tutela – Autora que postula a imposição à ré de custear as despesas com cirurgia reparadora pós bariátrica a que submetida – Ausência de demonstração de que haja riscos à vida ou à saúde da agravante – Necessidade de manifestação da ré e da instrução probatória, a fim de serem melhor esclarecidos os fatos – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143052-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante DANIELE
RABELLO GOMES SANTANA, é agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL (CNU).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143052-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42772
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143052-25.2020.8.26.0000 Voto no 42772
Comarca: Osasco (2a Vara Cível)
Agravante: Daniele Rabello Gomes Santana
Agravada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Natureza da ação: Tratamento Médico-Hospitalar
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Obrigação de Fazer Indeferimento da tutela Autora que
postula a imposição à ré de custear as despesas com cirurgia
reparadora pós bariátrica a que submetida Ausência de
demonstração de que haja riscos à vida ou à saúde da
agravante Necessidade de manifestação da ré e da instrução
probatória, a fim de serem melhor esclarecidos os fatos
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC Decisão
mantida Agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de obrigação
de fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, pleiteada para que a ré, ora
agravada, fosse compelida a cobrir e custear os procedimentos
reparadores pós cirurgia bariátrica, bem como todo e qualquer material e
medicamento requisitados.
Pretende a agravante a reforma do decisum, sustentando que o laudo do
cirurgião que lhe assiste atesta queda de pube, dificuldade de micção, dermatites,
infecção urinária e flacidez em diversas regiões do corpo, causando-lhe problemas
psicológicos e de convívio social; que restou demonstrada a urgência do
procedimento; que se cuida de procedimento reparador e há expresso pedido médico.
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como
no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em
conta os Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM
2556/2020, o recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se,
assim, a celeridade na resolução dos conflitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143052-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42772
3
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não procede.
Depreende-se dos documentos constantes nos autos, que o deferimento
da medida antecipatória, consoante o pretendido pela agravante e ante o que até o
momento consta nos autos, não se constitui assunto passível de aferição ictu oculi.
Cuida-se de obrigação de fazer na qual a autora, ora agravante, requereu
a concessão da tutela para que a ré fosse compelida à realização de cirurgias
reparadoras, sustentando que pesava 127 quilos e após ser submetida a cirurgia
bariátrica, perdeu 48 quilos, ocasionando flacidez por todo o seu corpo, queda de
pube, dificuldade de micção, dermatite, ptose de mamas, ma cheiro, que lhe causam
problemas psicológicos e de convívio social, necessitando ser submetida às cirurgias
solicitadas pelo médico que a assiste.
No entanto, nada há, nos autos que comprove a sua assertiva, não
restando demonstrados, de plano, os requisitos necessários à concessão da tutela,
sendo de melhor alvitre que se aguarde a manifestação da requerida.
Ademais, não se infere da documentação trazida que haja qualquer risco
para sua vida ou danos à sua saúde, justificadores da concessão da medida nesta
sede.
Ressalte-se, que somente após a manifestação da ré e com a instrução, é
que os fatos estarão devidamente esclarecidos e poderão, ou não, autorizar
providência contrária ao quanto se decide.

Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA.
Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Multiplicação de ações judiciais
sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e acompanhadas de relatórios
médicos muito semelhantes, que recomendam cautela do julgador, dada a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143052-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42772
4
abuso de direito por parte dos segurados. Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois
anos, ausente gravidade no quadro clínico a indicar a urgência dos procedimentos. Perigo
de dano à saúde da agravada não demonstrado. Questão que poderá ser reanalisada pelo
juízo a quo à luz de outras provas, em especial a pericial. Requisitos do art. 300 do CPC
não configurados. Recurso desprovido”.
(AI 2042781-08.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
J.B. Paula Lima, j. 18/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA -
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA, EM SEDE DE TUTELA DE
URGÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AUTORA DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE NÃO FAZ
QUALQUER MENÇÃO À IMINENTE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM QUESTÃO - PLEITO QUE DEMANDA
MELHOR ANÁLISE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO”.
(AI 2032979-83.2020.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, j. 09/06/2020).
No tocante à necessidade de aferição probatória como impedimento à
antecipação requerida, cite-se a orientação jurisprudencial a respeito:
“Havendo necessidade da produção de prova, descabe a outorga da tutela
antecipada” 1, uma vez que, “Só a existência de prova inequívoca, que convença da
verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da
tutela jurisdicional em processo de conhecimento” 2.
É mister a estrita observância ao que estabelece o art. 300 do Código de
Processo Civil, para os fins da antecipação de tutela, conforme tem entendido este
mesmo Tribunal de Justiça, conforme as ementas de julgados em seguida transcritas:
“Tutela antecipada - Ação ordinária - Ausência dos requisitos do artigo 273 do Código
de Processo Civil - Admissibilidade apenas quando a questão de direito discutida é
pacífica - Antecipação de tutela indeferida pelo magistrado - Decisão mantida - Recurso
não provido 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143052-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42772
5
Antecipação de tutela - Agravo de Instrumento - Interposição contra indeferimento -
Descabimento - Ausentes os requisitos da existência de prova inequívoca e da
verossimilhança da alegação - Observância do artigo 273 do Código de Processo Civil -
Recurso não provido 4.

Agravo de instrumento - Antecipação da Tutela - Indeferimento - Ausência dos requisitos
do artigo 273 do Código de Processo Civil - Recurso não provido 5.”
O provimento pretendido tem a ver com a antecipação dos efeitos da
sentença, para o que o legislador estabeleceu requisitos claros e absolutamente
necessários, tendo eles a ver com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, a caracterização do abuso de direito de defesa pelo réu ou a intenção
procrastinatória de sua parte e ser incontroverso o pedido ou parte dele, devendo
existir, outrossim, prova inequívoca e passível de convencer o juiz acerca da
verossimilhança do quanto se afirma.
Dessa descrição infere-se a cautela inserida na redação do art. 300,
especialmente em função de o próprio instituto da antecipação, constituir medida
polêmica e cuja aplicação deve cercar-se de todo o cuidado necessário e que o próprio
Código de Processo Civil indicou qual seja, mencionando os pressupostos a tanto
correspondentes.
Destarte, não há, por ora, como deferir-se a antecipação de tutela
pretendida.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se provimento ao
agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143052-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42772
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator